Tribunal: TJSP
Processo: 2156544-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156544-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DAS
DORES VIEIRA, são agravados MOACYR ESTEVES ALVES JUNIOR e MARIA
CRISTINA DE OLIVEIRA VICTOR ESTEVES ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156544-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16895
2
Agravo de Instrumento no 2156544-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro).
Agravante: Maria das Dores Vieira.
Agravado: Moacyr Esteves Alves Junior e outro.
Voto no 16.895
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
JUSTIÇA GRATUITA. Justiça gratuita. Indeferimento. Agravante
que não comprovou a insuficiência econômica. Renda mensal
acima da média nacional. Possibilidade de parcelamento do
preparo em 04 (quatro) vezes, nos termos do art. 98, § 6o, do
Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro da Comarca de São Paulo, copiada a fl. 28, que indeferiu a
gratuidade da justiça.
Insurge-se a agravante, alegando que não tem condições
de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da
família, pois sua renda mensal é de apenas R$ 3.608,26. Postula, assim, a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Pedido de efeito suspensivo deferido (fls. 135/136)
Deixo de intimar os agravados para contraminutar, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156544-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16895
3
que não contam com patrono constituído.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas do processo, e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.
No tocante à gratuidade de justiça, a regra do artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, impôs prova da necessidade.
No caso em apreço, a agravante não preenche o requisito
do referido artigo 98 do Código de Processo Civil, verificando-se, da análise
do conjunto fático-probatório, elementos que afastam a pretensão à benesse.
A agravante, professora de Educação Básica II, aufere
salário de R$ 3.608,26, conforme demonstrativos de pagamentos de fls.
31/33, renda mensal acima da média nacional, que não ultrapassa o montante
de R$ 1.712,00, por pessoa, no Estado de São Paulo, conforme Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua PNAD Contínua realizada
pelo
IBGE
em
2017
(ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amos tra_de_Domicilios_continua/Renda_domiciliar_per_capita/Renda_domiciliar _per_capita_2017.pdf). Ademais, a agravante não comprovou gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156544-84.2020.8.26.0000 -Voto no 16895
4
extraordinários a comprometer a alegada renda mensal.
É certo que a renovação do pedido de gratuidade
processual é admitida, desde que comprovada a alteração na situação
econômico-financeira da parte e a demonstração de que se tornou incapaz de
suportar as despesas processuais e honorários advocatícios.
No entanto, considerando que as custas iniciais
representam mais de 25% (vinte e cinco por cento) da renda líquida da
recorrente, viável o parcelamento da despesa, em 04 (quatro) vezes, nos
termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para, indeferida a gratuidade judiciária postulado pela agravante,
conceder-lhe prazo de 05 dias para o recolhimento da primeira parcela, pena
de extinção do feito.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR